Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA - CPF: 049.599.461-80 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), I. H. F. A. - CPF: 077.601.601-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de indenização por erro médico. Alegação de contradição, omissão e julgamento extra petita. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Mera pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para afastar multa aplicada em sede de embargos de declaração anteriores, mantendo a sentença condenatória por erro médico nos demais termos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) estabelecer se há omissão quanto à fundamentação sobre a inaplicabilidade do adicional de 25% sobre o valor da pensão; e (iii) determinar se ocorreu julgamento extra petita ao afastar o limitador temporal da pensão vitalícia aos 75 anos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão ou anulação do julgado por mero inconformismo da parte.

4. Não há contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação do CDC, pois a alegada divergência refere-se a outro julgado proferido em processo distinto, configurando contradição externa, que não autoriza embargos de declaração, sendo que o acórdão fundamentou coerentemente a responsabilidade objetiva do hospital tanto pelo CDC quanto pelo art. 37, §6o da Constituição Federal.

5. Inexiste omissão quanto à questão da intervenção de terceiros, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando que o hospital responde objetivamente pelos danos ocorridos em suas dependências, independentemente da natureza do vínculo mantido com os profissionais.

6. O acórdão não é omisso quanto ao adicional de 25% sobre a pensão, tendo fundamentado expressamente sua fixação no art. 950 do Código Civil, considerando a incapacidade permanente do menor para o trabalho e sua total dependência para as atividades da vida diária, rejeitando implicitamente o argumento de bis in idem com benefício previdenciário.

7. Não há julgamento extra petita na modificação da sentença quanto ao limitador temporal da pensão aos 75 anos, pois o Tribunal, no exercício regular do efeito devolutivo do recurso de apelação (art. 1.013 do CPC), pode adequar a sentença à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de direito.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre proposições do próprio julgado, e não entre o acórdão embargado e outro julgado proferido em processo distinto. 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda. 4. No exercício do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal pode adequar a sentença à jurisprudência consolidada sobre matéria de direito, sem que isso configure julgamento extra petita.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 950; CPC, arts. 994, 1.013, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016; STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação, originário dos autos da ação de “Indenização por Erro Médico” (Proc. no 1039385-02.2018.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, tão somente para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração, mantendo a sentença em seus demais termos (cf. Id. no 328382393).

O embargante sustenta, em síntese, contradição, omissão e julgamento extra petita.

Sustenta que o acórdão é contraditório porque aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, enquanto outro processo envolvendo o mesmo hospital, julgado pelo mesmo relator uma semana antes, teria afastado a aplicação do CDC.

Alega omissão quanto à fundamentação sobre a inaplicabilidade do adicional de 25% sobre o valor da pensão, argumentando que o acórdão apenas afirmou ser o valor razoável e adequado, sem enfrentar a tese de que configuraria bis in idem com benefício previdenciário.

Por fim, sustenta julgamento extra petita porque o acórdão teria ultrapassado o que dispôs a sentença quanto ao limitador da pensão vitalícia aos 75 anos, sendo que a parte embargada não recorreu desse ponto. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos para reconhecer o afastamento do CDC e viabilizar intervenção de terceiros, manifestar-se expressamente sobre a impossibilidade de aplicação do adicional de 25% e manter o limitador temporal da pensão aos 75 anos conforme estabelecido na sentença (cf. Id no 331044374).

A embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 334659377).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 339597866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição, omissão e julgamento extra petita no acórdão que proveu parcialmente seu recurso de apelação.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, enquanto outro processo envolvendo o mesmo hospital teria afastado tal aplicação. Alega que o acórdão é omisso quanto à fundamentação sobre a inaplicabilidade do adicional de 25% sobre o valor da pensão, pois não teria enfrentado a tese de que configuraria bis in idem com benefício previdenciário. Por fim, sustenta que houve julgamento extra petita porque o acórdão teria modificado a sentença quanto ao limitador temporal da pensão aos 75 anos, sendo que a parte embargada não recorreu desse ponto.

Já a parte embargada defende que o acórdão não padece de qualquer vício, inexistindo contradição, omissão ou julgamento extra petita, tratando-se de mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos porque a embargante não demonstrou a subsunção do caso a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, enquanto outro processo envolvendo o mesmo hospital e mesma dinâmica fática, julgado pelo mesmo relator uma semana antes, teria afastado a aplicação do CDC. Alega também omissão, pois a questão da aplicação do CDC seria relevante não para debater responsabilidade objetiva ou subjetiva, mas para viabilizar a intervenção de terceiros, direito que vem postulando desde a contestação.

No caso em análise, a alegada contradição refere-se a suposta divergência entre o presente acórdão e outro julgado proferido em processo distinto. Trata-se, portanto, de contradição externa, que não configura vício sanável por embargos de declaração. A contradição que autoriza os embargos é aquela verificada entre as proposições do próprio julgado embargado, seja entre fundamentação e dispositivo, seja entre fundamentos inconciliáveis entre si.

Inexiste, no acórdão embargado, qualquer contradição interna. O julgado aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso de forma coerente com sua fundamentação, estabelecendo que os serviços prestados por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde configuram relação de consumo, uma vez que os serviços são remunerados por parte da sociedade. Subsidiariamente, o acórdão fundamentou a responsabilidade objetiva do hospital no art. 37, §6o, da Constituição Federal, como prestador de serviço público. Não há, portanto, proposições inconciliáveis no julgado.

Quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de intervenção de terceiros, verifica-se que o acórdão não é omisso. A questão da denunciação da lide foi expressamente enfrentada quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, que foi rejeitada. O acórdão fundamentou que o hospital responde objetivamente pelos danos ocorridos em suas dependências, independentemente da natureza do vínculo mantido com os profissionais que ali atuam, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos causados em suas instalações.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi tratada como fundamento da responsabilidade objetiva do hospital, não como óbice à intervenção de terceiros. A embargante pretende, na verdade, rediscutir a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e a impossibilidade de denunciação da lide, matérias que foram expressamente decididas pelo acórdão embargado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado enfrentou a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da legitimidade passiva do hospital de forma clara e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada. A embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Rejeito, portanto, a alegação de contradição e omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à tese apresentada no recurso de apelação de que os 25% de adicional não são devidos na hipótese, diante do bis in idem com critério e benefício previdenciário. Afirma que o acórdão apenas disse que o valor é razoável e adequado, mas não enfrentou a questão de se é devido.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado tratou expressamente da pensão vitalícia e do adicional de 25%, fundamentando sua fixação nos seguintes termos: “A fixação de pensão vitalícia correspondente a um salário mínimo acrescido de 25% é adequada, nos termos do artigo 950 do Código Civil, considerando a incapacidade permanente do menor para o trabalho e sua total dependência para as atividades da vida diária.”

O acórdão fundamentou que, diante da incapacidade permanente do menor para o trabalho e sua total dependência para as atividades da vida diária, o valor de um salário mínimo acrescido de 25% se mostra razoável e adequado, uma vez que não há como estimar qual seria sua renda caso não tivesse o problema de saúde.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não é omisso. A questão do adicional de 25% foi expressamente enfrentada, com fundamentação no art. 950 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil por incapacidade para o trabalho. O argumento da embargante de que o adicional seria indevido por configurar bis in idem com benefício previdenciário foi implicitamente rejeitado ao se adotar o fundamento do art. 950 do Código Civil, que estabelece pensão decorrente de responsabilidade civil, e não de natureza previdenciária.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir o fundamento adotado pelo acórdão para a fixação do adicional de 25%, buscando adequar a decisão ao seu entendimento de que haveria bis in idem com benefício previdenciário. Contudo, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do adicional de 25%.

A embargante sustenta que o acórdão é extra petita porque ultrapassou o que dispôs a sentença quanto ao limitador da pensão vitalícia aos 75 anos. Afirma que a parte embargada não recorreu desse ponto, logo o acórdão não poderia modificar a sentença nesse aspecto.

O acórdão embargado modificou a sentença no ponto relativo ao limitador temporal da pensão aos 75 anos, estabelecendo que a pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo limitador temporal baseado na expectativa de vida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há julgamento extra petita. O acórdão modificou a sentença nesse ponto específico no exercício regular do efeito devolutivo do recurso de apelação. Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Embora a embargante não tenha recorrido especificamente desse ponto, o Tribunal pode, ao julgar a apelação, modificar a sentença para adequá-la à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria de direito, sem que isso configure julgamento extra petita.

A modificação da sentença para estabelecer que a pensão é vitalícia, sem limitador temporal baseado na expectativa de vida, decorreu da aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, tratando-se de adequação do julgado à jurisprudência dominante sobre questão de direito.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir a modificação da sentença nesse ponto, o que não se admite em embargos de declaração. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, revelam-se incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade, vindo tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026